Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700193-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Josimar dos Passos Nascimento Agravada: Bruna Camilla Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josimar dos Passos Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0739864-63.2022.8.07.0001, assim redigida: “Em uma análise perfunctória, não vejo elementos probatórios suficientes para revogar a liminar deferida por meio da Decisão ID 140382604. Assim, INTIMO a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 43434167), em síntese, que deve ser revogada a ordem de desocupação de imóvel expedida, em seu desfavor, pelo Juízo singular. Aduz que já efetuou o pagamento de todas as dívidas e que o término do período de locação ocorrerá em data próxima, aos 3 de março de 2023, de modo que seria desnecessária a ordem de desocupação ora questionada. Sustenta que no dia 3 de novembro de 2022 efetivou o depósito das quantias referentes ao valor da caução ajustada entre as partes e ao valor do aluguel referente ao mês de outubro de 2022. Assim, verbera que não existem alugueres em atraso. Afirma que o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel é exíguo diante da necessidade de encontrar nova residência compatível com suas necessidades e de promover os atos necessários à celebração de nova locação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a ordem de desocupação voluntária do imóvel objeto da locação, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi trazido aos presentes autos (Id. 43434175). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor do recorrente, pelo Juízo singular. A respeito do tema convém observar o teor da regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, que tem a seguinte redação: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” (Ressalvam-se os grifos). A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular deferiu a medida liminar formulado pela ora recorrida, nos seguintes termos: “Pelo exposto, CONCEDO MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR AO REQUERIDO QUE DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE O IMÓVEL individualizado por CCSW 02 Lote 03, Apartamento no 210, Ed. Unique Residencial Club, Setor Sudoeste, Brasília – DF, CEP. 70680-265, objeto do contrato de locação acima indicado, SOB PENA DE DESPEJO COMPULSÓRIO. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária, contados da data da citação e intimação; e não da juntada do mandado aos autos.” Na ocasião ressaltou a existência de diálogos efetuados por meio de aplicativo de mensagens, por maio das quais o agravante confirma a ocorrência de atraso no depósito da garantia pactuada entre as partes (Id. 140382604 dos autos do processo de origem). Após ter sido regularmente citado, o recorrente pleiteou a revogação da ordem de desocupação, o que foi indeferido pelo Juízo singular por meio da decisão ora impugnada. Alega o agravante que já efetuou o pagamento dos montantes de todas as dívidas aludidas pela agravada e que o término do período de locação ocorrerá em data próxima, aos 3 de março de 2023, de modo que seria desnecessária a ordem de desocupação voluntária. Ocorre que a análise dos elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não permitem afirmar com segurança que o recorrido efetivamente pagou os débitos alegados pela recorrida. Pelo teor do instrumento negocial referido no Id. 140299605, dos autos do processo de origem, é possível perceber que a locação foi celebrada entre o agravante, Sr. Josimar dos Passos Nascimento e a agravada, Sra Bruna Camilla Cruz. No entanto, o diálogo apontado como prova de revisão do valor do aluguel (Id. 148760352 dos autos do processo de origem) foi mantido entre o recorrente e a Sra Michelle Marise, que não integrou a relação jurídica substancial em questão. Além disso, os comprovantes de pagamento referidos no Id. 148760355 e no Id. 148760354 identificam como responsável pelo pagamento o Sr. Paulo Leônidas Silva Santos, que também não integrou a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes. Convém observar, ainda, que os comprovantes aludidos, isoladamente, não demontram o pagamento do valor dos encargos condominiais. Ademais, o comprovante de transferência bancária referido no Id. 148760351 se refere a pessoas diversas, que não constam como locador ou locatário. Ressalta-se que não foram coligidos aos autos, até o momento, os comprovantes de pagamento das parcelas do IPTU, a despeito de ter sido esse encargo expressamente atribuído ao recorrente, nos termos da “Cláusula VIII” do instrumento negocial respectivo (Id. 140299605, fl. 3, dos autos do processo de origem). O argumento de impossibilidade de pagamento do tributo aludido em virtude do alegado fornecimento, pela locadora, dos respectivos boletos, não merece acolhimento, pois as guias de pagamento do IPTU podem ser facilmente acessadas por meio do sítio eletrônico mantido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, como demonstra a experiência comum. Percebe-se, assim, que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Por essa razão as alegações articuladas pelo ora recorrente, neste momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator